Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737710-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: IMM IMPERMEABILIZACAO E SERVICOS LTDA, ANDRE LUIZ DA MOTTA MATINHA DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo-lhes facultado regularizarem sua representação processual no prazo de que dispõem para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 36922035. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007